Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-48.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800730-48.2020.8.14.0054

APELANTE: MARIA DOS SANTOS SOBRAL VERISSIMO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica com a autora quanto a contrato de cartão de crédito consignado não comprovado, determinando restituição de valores e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade do recurso quanto à dialeticidade; (ii) prescrição da pretensão de repetição de indébito; (iii) validade da contratação; (iv) dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.
4. Afastada a prescrição com base no art. 27 do CDC, iniciando-se o prazo com o último desconto indevido.
5. Ausência de vínculo entre os descontos e o contrato apresentado.
6. Determinada a devolução dos valores conforme modulação do STJ: simples até 30/03/2021, em dobro após.
7. Compensação autorizada entre valores creditados e os devolvidos.
8. Dano moral caracterizado por descontos indevidos sobre verba alimentar.
9. Consectários legais ajustados conforme nova legislação e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado sem prova de anuência do consumidor.
2. A prescrição é quinquenal, iniciando-se com o último desconto indevido.
3. A devolução de valores deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS.
4. Há dano moral em descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885; CPC, art. 1.021; Lei nº 14.905/2024.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS; AgInt no AREsp 1448283/MS; EREsp 1.413.542/RS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800730-48.2020.8.14.0054

AGRAVANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA/APELANTE: MARIA DOS SANTOS SOBRAL VERÍSSIMO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 23520548, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DOS SANTOS SOBRAL VERÍSSIMO, cuja ementa restou assim redigida:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta por consumidora para reconhecer a irregularidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar a restituição dos valores pagos conforme modulação do STJ no REsp nº 1.413.542/RS e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2.O embargante alega omissão quanto à possibilidade de compensação dos valores utilizados pela parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão monocrática quanto à viabilidade da compensação pleiteada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A decisão embargada analisou expressamente a questão, considerando a irregularidade da contratação, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

5.Os embargos de declaração não são meio adequados para rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.Não configurada hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inviável a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

7.Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. A compensação de valores não seria devida, em razão da ausência de regularidade da contratação, inclusive, de transferência de valores à parte consumidora. 2. A rediscussão do mérito da decisão não é admissível em embargos de declaração, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 08/02/2021; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 11/04/2022.

Após, a instituição financeira opôs Embargos de Declaração (Id. 23729551), onde sustentou a ocorrência de omissão no julgado quanto ao pedido de compensação dos valores transferidos à parte autora, todavia, sendo o recurso rejeitado, restando sua ementa redigida do seguinte modo:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta por consumidora para reconhecer a irregularidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar a restituição dos valores pagos conforme modulação do STJ no REsp nº 1.413.542/RS e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2.O embargante alega omissão quanto à possibilidade de compensação dos valores utilizados pela parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão monocrática quanto à viabilidade da compensação pleiteada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A decisão embargada analisou expressamente a questão, considerando a irregularidade da contratação, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

5.Os embargos de declaração não são meio adequados para rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.Não configurada hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inviável a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

7.Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. A compensação de valores não seria devida, em razão da ausência de regularidade da contratação, inclusive, de transferência de valores à parte consumidora. 2. A rediscussão do mérito da decisão não é admissível em embargos de declaração, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 08/02/2021; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 11/04/2022.

Posteriormente, em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26127662), o Banco BMG S.A., defende inicialmente a regularidade na contratação, devidamente formalizada e acompanhada de documentação que comprova a ciência da parte autora quanto à natureza do produto – cartão de crédito consignado. Destaca ainda que houve saque complementar autorizado e que os pagamentos foram realizados conforme pactuado.

Invoca a prescrição da pretensão autoral, uma vez que o contrato data de 11/12/2015 e a ação foi proposta somente em 07/12/2020, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I do Código Civil.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, argumenta que inexiste comprovação de prejuízo efetivo e que a cobrança se deu no exercício regular de direito, não se caracterizando ato ilícito. Impugna a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, defendendo que eventual restituição deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé.

Pleiteia, ainda, a compensação dos valores creditados na conta da parte autora com eventuais condenações, para evitar enriquecimento ilícito.

Rechaça a existência de danos morais, sob o argumento de que não houve conduta lesiva por parte do banco, e que o contrato foi cumprido nos exatos termos ajustados. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, de R$ 5.000,00, por considerá-lo desproporcional, sugerindo observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões
sob Id. 26806718, onde a agravada defende a manutenção da decisão, sustentando que a matéria está pacificada e que a decisão do relator está respaldada no art. 932, IV, do CPC. Argumenta ainda que o recurso ofende o princípio da dialeticidade por repetir argumentos já superados, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No mérito, destaca a inexistência de prova de contratação válida do cartão RMC, ausência de transferência dos valores alegadamente emprestados e confusão entre os documentos apresentados, que não se referem ao contrato efetivamente discutido.

Alega vício de consentimento, má-fé da instituição financeira e prática abusiva, considerando a hipervulnerabilidade da autora. Sustenta ainda a ocorrência de dano moral e a necessidade de devolução em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente atenho-me à análise da preliminar suscitada pela agravada, em sede de contrarrazões, acerca da ausência de dialeticidade recursal.

Pois bem, nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno deve atacar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, observando-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal. O referido princípio impõe à parte recorrente o ônus de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão que impugna e, a sua ausência, conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento do recurso.

A agravada aponta que o agravante se limita à reiterar os mesmos argumentos trazidos no bojo de sua contestação, não atacando, assim, os fundamentos da decisão agravada.

Todavia, ocorre que aqueles ainda possuem congruência com os pontos debatidos na decisão agravada e, portanto, impugnam os seus fundamentos.

Com isso,
rejeito a preliminar e conheço do recurso, uma vez presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito, atenho-me à análise da prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo banco:

A instituição financeira alega que a demanda se trata de contrato celebrado em dezembro de 2015 e a ação foi ajuizada dezembro de 2020, razão pela qual operou-se a prescrição da pretensão autoral.

Todavia, anoto que a referida prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a ação que objetiva a reparação de danos decorrentes de descontos indevidamente lançados em benefício previdenciário, em demandas sujeitas à aplicabilidade das normas protetivas do direito do consumidor, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC,
in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ademais, assim como destacado na decisão ora agravada, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, diante da natureza continuada da cobrança, começa a fluir a partir da data do último desconto indevido, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo. Cito outros precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.2
. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no AREsp 1448283/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2
.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”

(AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

No caso em tela, fora observado que os descontos foram incluídos sobre os proventos da aposentadoria da autora em fevereiro de 2017, estando ativos até o momento de ajuizamento da ação, conforme extrato do INSS juntado aos autos.

Desse modo, considerando que até o ajuizamento da ação ainda ocorriam descontos no benefício previdenciário da consumidora, resta evidente que sequer iniciou o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos,

razão pela qual não deve ser considerada a prescrição quinquenal arguida pela instituição financeira.

Passo ao mérito.

Após detida análise deste recurso, verifico que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada quando conclui pela irregularidade da contratação.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório.

Com efeito, conquanto tenha sido juntado aos autos um suposto contrato com assinatura da autora, certo é que não se estabeleceu qualquer nexo de causalidade claro e direto entre o referido instrumento contratual e os descontos perpetrados. O contrato não estabelece qualquer correspondência com os descontos questionados pela autora, sendo documento anterior ao questionado na exordial, com valores divergentes, bem como dos demais elementos. Ausente, portanto, a imprescindível vinculação documental entre o suposto contrato e os débitos questionados na referida modalidade, a saber, mediante cartão de crédito consignado.

Nesse sentido, ainda que o instrumento contratual juntado pela instituição financeira não apresente, a priori, qualquer vício de consentimento quando de sua celebração, não é, todavia, referente à relação jurídica questionada pela autora, mostrando-se, assim, legítima a conclusão pela nulidade desta.

Tal constatação é corroborada ante a inexistência de prova de desbloqueio e uso do cartão de crédito consignado. A mera apresentação de faturas digitais, sem comprovação de ciência e aceitação pelo consumidor, não possui o condão de suprir a falha na informação e tampouco atesta a transparência do negócio jurídico.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços e consignei o seguinte:

“[...]

Assim, constato que o contrato apresentado pela instituição financeira (contrato n. 1558381802) é distinto do indicado pela autora em sua exordial (contrato de n. 11828006), ficando evidente, desse modo, a irregularidade da contratação, importando em responsabilidade do banco pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e essa, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se, portanto, a prática abusiva por parte do banco apelado.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

[...].”

Porém, por se tratar de relação de consumo, registrei que deveria ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço,
senão vejamos trecho do
decisum
:

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva. No caso concreto, tendo em vista que os descontos foram efetuados entre os anos de 2016 a 2020, os valores devem ser restituídos de forma simples.

Deste modo, considerando, conforme já analisado acima, que a instituição financeira não trouxe aos autos a documentação necessária a comprovar a validade dos descontos efetuados,
não há o que se falar em restituição simples todos os valores descontados
, devendo estes serem devolvidos ao autor consoante modulação de efeitos do STJ citada acima e na decisão ora agravada.

Todavia, reanalisando os autos, ante a juntada dos comprovantes de transferência dos valores, estes
devem ser restituídos à instituição financeira, deduzindo-se da quantia paga ao autor, restabelecendo as partes ao status quo ante.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REMESSA DE CARTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS - PRATICA COMERCIAL ILÍCITA E ABUSIVA - RECONHECIMENTO - NULIDADE E PRIVAÇÃO DE EFEITOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONTOS INDEVIDOS - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - NATUREZA ALIMENTAR - MÁ-FÉ DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - COMPENSAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I - Merecem ser fulminados de nulidade e privados de efeito os ajustes contratuais que sejam incompatíveis com a boa-fé e sejam resultado de práticas comerciais ilícitas do fornecedor de serviços, mediante a imposição de produtos financeiros não solicitados. II - Reconhecida a má-fé da instituição financeira, deve ser determinada a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do consumidor. III - É devida a reparação por dano moral diante de descontos indevidos em benefício previdenciário. IV - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado considerar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de com atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
V - Em decorrência da vedação ao locupletamento sem causa, deve o consumidor restituir à instituição bancária, o valor depositado em sua conta, mediante simples correção monetária.

VI - Havendo condenação de ambas as partes, deve ser autorizada a compensação entre os créditos.”

(TJ-MG - AC: 10000200515591001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Alegação de ilícitos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário a título de RMC relativo a cartão de crédito consignado não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Teoria do risco do empreendimento - Banco réu não comprovou a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e prévia autorização formal da requerente para constituição da RMC, ônus seu – Nulidade da contratação do cartão de crédito consignado –
Repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com dedução do valor indevidamente creditado em sua conta corrente, restituindo-se as partes ao status quo ante
– Danos morais evidenciados - Indevidos descontos de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) - Damnum in re ipsa - Indenização a comportar redução, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC)– Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - AC: 10018077420188260659 SP 1001807-74.2018.8.26.0659, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 16/02/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Diante da não comprovação da regularidade contratual, inclusive, pela juntada de transferência bancária relativa a contrato distinto ao do apresentado pela autora, em sua exordial; tornando-se inexistente a dívida, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos sofridos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato inválido trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Assinalo que o valor da indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que deva ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como indenização por dano moral, encontrando-se dentro dos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

[...].”

Assim como destacado na decisão agravada, o valor arbitrado encontra-se dentro dos parâmetros fixados nesta Corte Estadual, motivo pelo qual se faz incabível a sua redução, uma vez que passaria a ter um caráter irrisório.

A respeito do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, registro que os consectários legais devem incidir da seguinte forma:

Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a compensação de eventual crédito disponibilizado à autora e, de ofício, modificar a forma de incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/08/2025